Tribunal: STF
Processo: HC 89777
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Originária. Habeas corpus. Ordem
   contra indeferimento de liminar proferido por Ministro de
   Tribunal Superior em HC. Falta de absoluta fundamentação.
   Conhecimento pelo STF. Inaplicabilidade da Súmula nº 691. Pedido
   conhecido. Inteligência do art. 102, inc. I, "i", da CF. O
   Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer de habeas
   corpus, quando, sendo autoridade coatora Ministro de Tribunal
   Superior, se lhe argúa  invalidade de indeferimento de liminar em
   habeas corpus e não se lhe pretenda substituir a decisão por
   outra.
2.      HABEAS CORPUS. Decisão. Liminar. Indeferimento.
   Nulidade. Falta absoluta de fundamentação. Constrangimento ilegal
   caracterizado. Ofensa ao art. 93, IX, da CF. Habeas corpus
   concedido. É nula a decisão que, sem fundamentação, indefere
   pedido de liminar em habeas corpus.